Tribunal: TJPA
Processo: 0000649-48.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000649-49.2009.8.14.0045
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO.
APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA.
NULIDADE DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ, QUE NÃO FIGURAVA COMO PARTE NO PROCESSO, A ARCAR COM O ÔNUS DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
UNANIMIDADE.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva.
Segundo o Apelante,

a petição inicial apontaria a SUSIPE como parte ré e, a contestação teria sido apresentada pela referida Autarquia Estadual, a qual, possuiria personalidade jurídica própria.

2. O Magistrado de origem condenou o Estado do Pará ao pagamento das parcelas do FGTS, contudo, o Apelado apontou a SUSIPE como parte ré; o contracheque anexado aos autos demonstra que o Apelado estava vinculado ao Órgão da Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará; o distrato do Apelado fora realizado pelo Superintendente do Sistema Penitenciário; bem como, foi a referida Autarquia Estadual quem fora intimida e, consequentemente, apresentou contestação.

3. Nulidade da sentença que condenou o Estado do Pará, que não figurava como parte no processo, a arcar com o ônus da condenação, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

4. Apelação conhecida e provida,
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Magistrado de origem profira novo julgamento se atentando a autoridade indicada como ré na Ação de Cobrança.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) à 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0000649-49.2009.8.14.0045- PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
MANOEL ALVES DA SILVA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado contra a SUSIPE.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (
Num. 2358172 - Págs. 1/5):

(...)
Forte nessas razões,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, declarando nulo o contrato firmado entre as partes, CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento das verbas relativas ao saldo salarial e FGTS, SEM a multa de 40%, referente ao período de 15 de junho de 2003 a 27 de fevereiro de 2007
. A quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, observando os valores dos vencimentos à época do devido desembolso, o que contempla a impugnação imprimida na defesa, pois o cálculo não pode surgir de mera conjectura. São devidos juros de mora, bem como correção monetária desde a data em que deveria ter sido realizado o pagamento, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97).Sendo a condenação inferior a 100 salários mínimos, desnecessário o reexame necessário(art. 496, § 3º, III, do CPC).Sem custas, nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei estadual 8.328/15.Honorários advocatícios pelo réu, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art.85, § 3º, I, do CPC).Publique-se. Intime-se. Redenção/PA, 21 de março de 2019. (grifo nosso). (grifo nosso).

Em razões recursais (
Num. 2358173 - Págs. 1/25), o Estado do Pará suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a petição inicial aponta a SUSIPE como parte ré e, a contestação teria sido apresentada pela referida Autarquia Estadual, a qual, possuiria personalidade jurídica própria.

De forma subsidiária, suscita, em prejudicial de mérito, a incidência da prescrição bienal. No mérito, alega a legalidade da contratação temporária, a ausência de direito à percepção do FGTS, ou, a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas do FGTS. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado pela Vara de origem (Num. 2358174 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

O Estado do Pará suscita, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a petição inicial apontaria a SUSIPE como parte ré e, a contestação teria sido apresentada pela referida Autarquia Estadual, a qual, possuiria personalidade jurídica própria.

Analisando os autos, verifica-se que o Apelado apontou a SUSIPE como parte ré; o contracheque anexado aos autos demonstra que o Apelado estava vinculado ao Órgão da Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará; o distrato do Apelado fora realizado pelo Superintendente do Sistema Penitenciário; bem como, foi a referida Autarquia Estadual quem fora intimida e, consequentemente, apresentou contestação, no entanto, no dispositivo da sentença o Magistrado de origem condenou o Estado do Pará ao pagamento das parcelas do FGTS.

Depreende-se do exposto, que a nulidade da sentença é medida que se impõe, uma vez que o Magistrado de origem c
ondenou o Estado do Pará, que sequer fazia parte do processo, a arcar com o ônus da condenação,
sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

AÇÃO RESCISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE EXPRESSA PRESCRIÇÃO LEGAL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO NA CITAÇÃO. NÃO ARGUIÇÃO NA CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA RESCINDENDA. CUSTAS E HONORÁRIOS. NÃO INCIDÊNCA. 1
. Na inicial da ação principal (fls. 20/24), consta a indicação da SUSIPE no polo passivo da demanda, sem qualquer chamamento do Estado do Pará
. Consoante se depreende da contestação (fls. 34/54), a ilegitimidade passiva não fora sustentada naquela ocasião.
Com base nisto, também é certo que a sentença, encartada às fls. 45/48, condenou somente o Estado do Pará na obrigação de pagar a indenização objeto da lide, o que foi confirmado em sede recursal, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ora discutida
e manteve a sentença, conforme se deduz da decisão monocrática de fls. 94/95, que assim transitou em julgado.; 2. Das disposições do §3º, do art. 267 c/c incisos II e III do art. 303, ambos do CPC, emerge a conclusão de que a ilegitimidade da parte é matéria de ordem pública, portanto, de conhecimento oficial do juízo e pode ser decretada em qualquer momento processual. Nesta condição, não sofre os efeitos da preclusão pro judicato;
3. O fato de o Estado do Pará não haver suscitado sua ilegitimidade na primeira oportunidade, não atrai a preclusão da matéria, visto que era do juízo o dever de dela conhecer de ofício e não o fez. Portanto, a tese da presente rescisória guarda pertinência com o tratamento jurídico da matéria versada, pelo que deve ser julgado procedente o pedido de nulidade da sentença que condenou o Estado do Pará a arcar com o ônus da condenação, devendo este ser excluído da lide e procedida a citação do sujeito passivo indicado na exordial
; 4. Não aplicável condenação em custas e honorários, considerando a incidência das custas de retardamento sobre o requerente, bem como a gratuidade processual que beneficia a requerida; 5. Ação rescisória procedente.

(TJPA, 2018.05038509-42, 199.382, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-18). (grifo nosso).

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PUBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E FGTS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
- Alega o apelante, como preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de inexistência de vínculo funcional com o apelado, o qual existe com a SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL - SUSIPE, autarquia estadual, que goza de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, o que faz com ela responda de forma autônoma por suas obrigações e, apenas em caso de não responder, será acionado aquele que tem responsabilidade subsidiária, como é o caso do ESTADO DO PARÁ, o que leva à necessidade de citação da referida autarquia, no mínimo, como litisconsorte necessário e não como obrigado principal
. II - No presente caso, busca o apelado o recebimento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS decorrentes do contrato temporário com a SUSIPE celebrado e que compete a esta, como autarquia estadual, pagar. Sendo uma autarquia, goza de personalidade jurídica própria, devendo, portanto, responder em juízo pelos atos que são de sua competência. Diante disso, não pode o ESTADO DO PARÁ responder por atos de responsabilidade de outra pessoa jurídica, ainda que a ele vinculada, razão pela qual reconheço a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. III - Assim, conheço do recurso e dou-lhe provimento para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, para extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no art. 267, VI, do CPC, por falta de condição da ação.

(TJPA, 2016.01967725-14, 159.666, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-16, Publicado em 2016-05-19). (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Magistrado de origem profira novo julgamento se atentando a autoridade indicada como ré na Ação de Cobrança.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2020